Tribunal: TJES
Processo: 5005238-05.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005238-05.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANA SILVESTRE LINS
RECORRIDO: AMANDA EVELYN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005238-05.2022.8.08.0014

RECORRENTE: FABIANA SILVESTRE LINS

RECORRIDA: AMANDA EVELYN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LUCIANO COSTA BRAGATTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO CIVIL CONTRATUAL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora Fabiana Silvestre Lins que contratou curso profissionalizante de “micropigmentação de sobrancelha, labial, designer e delineado” fornecido pela requerida, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tendo adimplido a quantia de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais).

Discorre que realizou a aquisição de diversos materiais para realizar atendimentos após a finalização do curso. Contudo, recebeu tratamento diferente das demais alunas, sequer tendo conseguido finalizar a profissionalização. Afirma que não se sente segura para realizar atendimentos na área do curso, possuindo prejuízo com os materiais previamente comprados. Assim sendo, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais),

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que

não vislumbrou ato ilícito praticado pela ré, nem mesmo danos suportados pela autora a justificar o acolhimento do pleito reparatório.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que teve prejuízo material de R$ 9.169,13 (nove mil, cento e sessenta e nove reais e treze centavos), restando configurada ofensa ao patrimonial moral da requerente, que no presente caso é
in re ipsa
. Pugna pela total procedência dos pedidos autorais, bem como concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente pois comprovada a hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda não é consumerista, abarcando prestação de serviço
decorrente de relação civil contratual.

Assim sendo, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora, ora recorrente, comprovar, de forma embasada e fundamentada, suas alegações e o próprio fato constitutivo de seu direito.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não demonstrou o descumprimento das obrigações da requerida, ora recorrida, uma vez que a própria recorrente não conseguiu comparecer ao curso nos horários previamente estipulados, inexistindo configuração de descumprimento de obrigação contratual e ato ilícito pela recorrida.

Outrossim, a recorrente também não comprovou os danos materiais sofridos, uma vez que pretende cobrar da recorrida o valor adimplido para montagem do seu espaço de atendimento.

Por conseguinte, diante da inexistência de ato ilícito, prejudicados os requerimentos pela condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Nesse âmbito, destaco que a recorrente sequer fundamenta a suposta configuração de dano moral
in re ipsa
.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a improcedência dos pedidos autorais, nos mesmos termos:

Do cotejo das provas colacionadas ao caderno processual, verifica-se que a demandante contratou um curso ministrado pela ré, sem que pudesse se submeter aos horários previamente estipulados para os treinamentos. As partes, então, de comum acordo, adequaram a forma de ensino, para que a requerente pudesse desenvolver / treinar as habilidades em sua própria residência e, assim, realizar apenas a parte prática no estúdio de estética da ré, conforme se infere das fotos insertas na contestação.

Concluída tal etapa (“teórica”), foi oportunizado à autora / contratante a realização da parte prática, cujo treinamento se deu, ao menos, com uma modelo, conforme vídeos acostados aos ids 18919858.

A requerente, no entanto, pretendia realizar o procedimento mais uma vez, na forma prevista para o curso, mas não compareceu ao dia e horário marcados, conforme se extrai do seu próprio depoimento pessoal e da declaração da informante.

[...]

Por fim, no que diz respeito às supostas despesas com aquisição de materiais e montagem deespaço para atendimento, além da completa ausência de provas, ônus que competia à autora(art. 373, I, CPC), é inegável que tais gastos não importam em dano / prejuízo. Com efeito, aprópria requerente revela que tais gastos foram revertidos em seu próprio proveito, já queconfessa, em seu depoimento pessoal, que exerce a atividade de esteticista, ou seja, utiliza amaca, o ar-condicionado, os pigmentos, o jaleco, o tapete, e tudo mais instalado no local. Postularo “reembolso” dos valores despendidos com a montagem de sua clínica é, por vias transversas,pretender que a requerida custeie sua atividade, o que é inconcebível dentro do negócio jurídicocelebrado entre as partes.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança na forma do art. 56 da Lei 9.099/95 c/c art. art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 09 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)